Tribunal: TJMT
Processo: 1022936-24.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, incisos I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Márcio Furtado Cabral e Fernando Vieira Moraes, qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Expõe que os pacientes foram presos em flagrante delito em 02 de novembro de 2020, por supostamente terem cometido o delito previsto no art. 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal.
Relata que a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, conforme manifestação do Ministério Público.
Aduz que o Sistema prisional informou a Diretoria do Fórum a impossibilidade do deslocamento de servidores nos finais de semana e feriados, citando ainda no oficio n.o 1516/2017/JURÍDICO/UPRRMESC, as Portarias-Conjuntas de n.o 249 e 62 de 2020, assim, a autoridade judiciária deixou de realizar a audiência de custódia.
Alega que o magistrado plantonista violou o devido processo legal, visto que deixou de observar o necessário contraditório em não encaminhar os autos para ciência e manifestação da defesa.
Explicita que o auto de prisão em flagrante possui vicio formal, haja vista não constar a juntada do exame de corpo de delito em relação aos pacientes.
Sustenta que a autoridade judiciária não justificou a emergência e o risco da ineficácia das medidas cautelares, pois são inexistentes, assim, a decisão é nula conforme previsto no art. 282, §3o, do CPP.
Frisa que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois o magistrado utilizou-se de elementos inerentes ao tipo penal para manter os pacientes segregados.
Declara que não foi demonstrado a insuficiência da aplicação das medidas cautelares.
Esclarece que conforme o último Boletim Coronavírus/SISPEN-MT, de 29 de outubro de 2020, existem 115 (cento e quinze) casos de recuperandos testando positivo para Covíd-19, na unidade prisional da mata grande, sendo este mais um dos motivos para revogar a prisão preventiva dos pacientes.
Ademais, informou que os pacientes são primários e possuem endereço fixo.
Ante ao exposto, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o ius ambulandi dos beneficiários, confirmando, no mérito a ordem concedida em definitivo. (Id. 6532992/65329997).
Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 66106959). Informações juntadas (Id.67774489).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Márcio Furtado Cabral e Fernando Vieira Moraes, qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
A autoridade judiciária em suas informações asseverou (Id. 67774489):
“(...)Comunico que os pacientes MÁRCIO FURTADO CABRAL e FERNANDO VIEIRA MORAES, foram presos em flagrante delito durante plantão judiciário, pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 157, §2o, II e VII , do Código Penal, ocorrido em 02.11.2020, cujo auto de prisão em flagrante foi analisado durante o plantão judiciário no mesmo pelo magistrado Wagner Plaza Machado Junior conforme decisão constante no ID 42649050, não tendo o juízo plantonista realizado audiência de custódia.
Pelo que consta dos autos, não foi dada vistas dos autos à Defesa e Ministério Público pelo juiz plantonista, contudo, o Parquet manifestou nos autos conforme parecer de ID 42655984, ocasião em opinou pela homologação e conversão da prisão em flagrante dos pacientes Márcio Furtado Cabral e Fernando Vieira Moraes em prisão preventiva.
Encerrado plantão judiciário o feito foi distribuído a este Juízo da Terceira Vara Criminal, onde verifiquei que o auto de prisão em flagrante por meio do qual os pacientes foram presos em flagrante delito pelo crime tipificado no artigo 157, §2o, II e VII, do Código Penal, ocorrido em 02.11.2020, e extrai-se dos autos, conforme depoimento prestado pelos policiais militares que realizaram a prisão dos flagrados que: “(...) QUE A EQUIPE AO REALIZAR RONDAS NAS PROXIMIDADES DA PRAÇA DOS CARREIROS, FOI ABORDADA PELO CONDUTOR DE UMA CAMINHONETE QUE INFORMOU QUE QUANDO PASSAVA PELA PONTE DA RUA DOM PEDRO II PRESENCIOU DOIS INDIVÍDUOS EM UMA MOTOCICLETA PRATICAR UM ROUBO CONTRA UM CICLISTA; QUE O MOTORISTA RELATOU QUE HAVIA PRESENCIADO OS INDIVÍDUOS SUBTRAINDO UMA MOCHILA DE COR PRETA E QUE OS CRIMINOSOS HAVIAM TOMADO SENTIDO CENTRO, PELA MESMA VIA; QUE A GUARNIÇÃO REALIZOU RONDAS NAS IMEDIAÇÕES ONDE OBTEVE ÊXITO EM LOCALIZAR DOIS HOMENS EM UMA MOTOCICLETA QUE POSSUÍAM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS REPASSADAS; QUE AO DAR ORDEM DE PARADA OS SUSPEITOS TENTARAM FUGA, PORÉM SEM ÊXITO; QUE DURANTE A ABORDAGEM OS SUSPEITOS TENTARAM NEGAR O CRIME, PORÉM DURANTE A ENTREVISTA NÃO SOUBERAM INFORMAR O QUE HAVIA NO INTERIOR DA MOCHILA QUE CARREGAVAM; QUE AO REALIZAR A BUSCA PESSOAL NOS SUSPEITOS FOI ENCONTRADO NA CINTURA DO PASSAGEIRO MARCIO UMA FACA DE TAMANHO GRANDE COM CABO DE MADEIRA E EM SEU BOLSO ENCONTRADO UM APARELHO CELULAR IPHONE; QUE O SUSPEITO NÃO POSSUÍA A SENHA DE DESBLOQUEIO DO APARELHO CELULAR E APÓS VÁRIAS CONTRADIÇÕES OS SUSPEITOS ACABARAM CONFIRMANDO QUE REALMENTE HAVIAM PRATICADO O ROUBO NAS PROXIMIDADES DA PONTE; QUE LOGO APÓS A DETENÇÃO DO SUSPEITO FOI RECEBIDO NO CIOSP A CHAMADA DE EMERGÊNCIA INFORMANDO SOBRE O ROUBO; QUE A VITIMA CONFIRMA QUE OS SUSPEITOS ANUNCIARAM O ROUBO LEVANDO A MÃOS NA CINTURA TENTANDO SACAR ALGUM OBJETO, E QUE RECONHECE OS SUSPEITOS COMO SENDO OS AUTORES DO ROUBO E RECONHECE TAMBÉM A MOCHILA COM SEUS OS PERTENCES E O APARELHO CELULAR IPHONE COMO SENDO DE SUA PROPRIEDADE; QUE DIANTE DO EXPOSTO OS SUSPEITOS FORAM ENCAMINHADOS PARA 1a DELEGACIA DE POLÍCIA SEM LESÕES CORPORAIS PARA PROVIDENCIAS; QUE A MOTOCICLETA HONDA TITAN KS, ANO /MODELO 2003/2004, COR AZUL, PLACA JZN-4182, UTILIZADA NO CRIME, FICOU ESTACIONADA EM FRENTE A 1a DELEGACIA DE POLÍCIA (...)”
Com vistas dos autos, como acima mencionado o Ministério Público manifestou pela homologação e conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (ID. 42655984).
Ao analisar o presente auto de prisão em flagrante durante plantão judiciário no 02.11.2020.2020, o (a) Juiz (a) Plantonista determinou à conversão da prisão em flagrante em preventiva, para garantir a ordem pública, a investigação e mesmo a instrução processual, e asseverou que a existência do crime pode ser comprovada por este auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência. Há indícios de autoria que se demonstram pelo termo de depoimento da vítima Matheus Rodrigues Costa, o qual reconheceu os autuados como os autores do roubo perpetrado contra si, assim como dos policiais militares que realizaram a prisão e reforçada ainda pelo interrogatório dos acusados. Referidos agentes públicos afirmaram que foram abordados por um veículo e o condutor informou que quando passava pela ponte da Av. Dom Pedro, presenciou dois indivíduos em uma motocicleta praticar um roubo contra um ciclista, em diligência, localizaram os autuados que possuíam as mesmas características repassadas, e ainda conforme consta no boletim de ocorrência que, quando a guarnição da Polícia Militar visualizou a motocicleta ao dar ordem de parada, tentou empreender fuga, porém não obtiveram êxito. Durante a realização do interrogatório, os acusados confirmaram que foram os autores do crime de roubo, sendo localizado o celular da vítima em posse dos acusados e uma faca de tamanho grande na cintura do acusado Márcio, utilizada para a prática do crime. Logo, as circunstâncias apontam os autuados como os supostos autores do fato (ID 42649050).
E ao reanalisar o auto de prisão em flagrante, este Juízo entendeu não haver qualquer fato novo capaz de modificar o decisum proferido pelo Juiz (a) Plantonista e constante no evento no 42649050, razão pela qual a ratifiquei a decisão anteriormente proferida (ID 427331005).
Posteriormente, o paciente MÁRCIO FURTADO CABRAL por intermédio de advogado particular, formulou pedido de revogação da prisão preventiva sob o fundamento de que não subsistem os requisitos ensejadores da prisão preventiva, primeiro, pois não foi realizada audiência de custódia; segundo, asseverou que o autuado nunca praticou nenhum delito ou crime, eis que é a primeira vez que se envolve em tal prática, sob a influência do segundo réu, ora condutor da motocicleta, bem como não tentou fugir, tampouco tinha a intenção de desobedecer à ordem de parada dada pela autoridade policial, porém ele encontrava-se na garupa da moto do segundo autuado Fernando Vieira Moraes, o que deixou impossibilitado de obedecer a tal ordem. Argumentou, ainda, que a vítima recuperou os seus bens sem que houvesse prejuízo ao patrimônio da vítima, tendo agido sem pensar, quando foi convidado pelo segundo réu a praticar tal crime, conforme interrogatório juntado no I D 42649234, e por fim, arguiu que é residente e domiciliado na cidade de Rondonópolis-MT a aproximadamente 12(doze) anos, sempre trabalhou de serviços gerais, servente de pedreiro e não possui antecedentes criminais (ID 43313139), e com vistas dos autos o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido revogatório formulado pelo paciente retromencionado, asseverando que a decisão que converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva (ID 42649050) encontra-se muito bem fundamentada, justificando a adequada e necessária decretação da medida extrema, sobretudo para a garantia da ordem pública, sendo certo que se trata de decisão recentíssima, prolatada há 10 (dez) dias – 02.11.2020 –, e, desde então, não houve mudanças no quadro fático de modo a autorizar a revogação da prisão preventiva (ID 43391747).
E este Juízo, ao analisar o pedido de revogação formulado pelo paciente MÁRCIO FURTADO CABRAL, inicialmente asseverei que como bem asseverado pelo Ministério Público a não realização a audiência de custódia, se encontra em conformidade com a Recomendação do Conselho Nacional de Justiça proferida no Ato Normativo 0004117-63.2020.2.00.0000, em 10.07.2020, restringindo a realização do ato, justamente para evitar proliferação de contágio pelo novo coronavírus, para segurança inclusive do próprio segregado, e tendo em vista de que não houve nenhuma alteração fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente MÁRCIO e seu comparsa constante no ID 42649050 e nem na decisão que reanalisou retromenciando decisum de ID 42731005, sobretudo, porque se encontra presente um dos fundamentos autorizadores da prisão cautelar, que é a garantia da ordem pública, motivo pelo qual justificada está a sua manutenção no cárcere, indeferi o pleito revogatório (ID 43517151).
De outro giro, observo que o presente Habeas Corpus tem como argumento principal que o paciente teve o recolhimento convertido em prisão preventiva sem que fosse submetido à audiência de custódia, em total desacordo com a Resolução n.o 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça e com a determinação expressa no art. 306, §1o do CPP, recentemente reafirmada pela Lei n.o 13.964/2019, cuja redação prevê que “em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública”; circunstância que, na concepção do impetrante, demonstra a nulidade da constrição cautelar experimentada pelo increpado, devo asseverar que, como é sabido por todos, em decorrência do quadro atual gerado pela pandemia do COVID-19, o CNJ recomendou a dispensa de realização da audiência de custódia, e como bem asseverado na decisão que indeferiu a liminar no presente HC, não há ilegalidade na dispensa de realização da audiência de custódia, como medida de prevenção a propagação do novo coronavírus.
Atinente à alegação de existência de vício formal na lavratura do APFD, pois a autoridade policial não colacionou as peças flagranciais as imagens de rosto e corpo todo do custodiado, conforme prevê o artigo 8o, §1o, inciso II, da Recomendação no 62, de 17/03/2020, que assim dispõe:
Art. 8o Recomendar aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia.
(...) II – o exame de corpo de delito seja realizado na data da prisão pelos profissionais de saúde no local em que a pessoa presa estiver, complementado por registro fotográfico do rosto e corpo inteiro, a fim de documentar eventuais indícios de tortura ou maus tratos.
Logo, consigno que a Recomendação no 62, quando possível, deve ser observada, contudo, a sua não observância não redunda necessariamente na ilegalidade ou imprestabilidade do auto de prisão em flagrante, principalmente, quando não existem notícias e nem indícios da prática de violência contra a pessoa segregada, não há qualquer irregularidade no presente auto de prisão em flagrante. (...)”
Inicialmente, quando a não realização da audiência de custódia, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal entende que a não realização da audiência de custódia constitui irregularidade, todavia, não tem efeito por si só de afastar a prisão preventiva.
Ademais, as audiências de custódia foram suspensas, ante a situação emergencial e excepcional, e o risco iminente de contágio, conforme art. 8o, da Recomendação 62/2020 do CNJ. De modo que, a não realização não gera nulidade, tampouco configura constrangimento ilegal.
Referente a alegação de que a autoridade judiciária violou o devido processo legal, é importante ressaltar que é firme o entendimento de que a decretação da prisão preventiva dispensa um prévio contraditório, em situação de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, conforme dispõe o art. 282, §3o, do CPP.
Nesse sentido:
“o comando inserto no §3o do Código de Processo Penal – CPP, o qual impõe o contraditório prévio, não se aplica, em regra, aos casos de decreto de prisão preventiva, ante sua natureza emergencial, mas tão somente às medidas cautelares diversas da prisão” (HC 518.650/SP. Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2019, DJe 19/09/2019)
Outrossim, referente ao alegado pelo impetrante que existem vícios no auto de prisão em flagrante, sabe-se que quando a segregação é convertida em preventiva, fica superada qualquer irregularidade. Ademais, não consta nos autos qualquer informação de que os pacientes tenham sofrido agressões.
Ressalta-se que as irregularidades apontadas na prisão em flagrante restam superadas pela sua conversão em preventiva. Isso porque a segregação do paciente não mais decorre do flagrante delito.
Em situações semelhantes, este e. Tribunal decidiu:
“Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da presença dos seus requisitos, restam prejudicadas as alegações de nulidade da prisão em flagrante, pois a segregação agora decorre de novo título judicial.” (HC no 123555/2015 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 06.10.2015). ”
“Eventual vício do auto de prisão em flagrante resta superado com a conversão deste em prisão preventiva. ” (HC no 1720/2014 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 11.02.2014).
No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere no seguinte julgamento:
“ O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a "discussão acerca da nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" (RHC 96.710/CE, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 02/08/2018). ”
Diante disso, resta prejudicada a análise da matéria atinente as formalidades jurídicas da prisão em flagrante, tendo em vista que sobreveio aos autos novo título judicial.
No que diz respeito a ausência de fundamentação no decreto prisional, importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Destarte, analisando os fundamentos expostos na decisão do juízo a quo, para efeito exclusivo da liminar pleiteada, tem-se que o M.M. juiz apoiou-se na necessidade de resguardar a ordem pública e conveniência da instrução penal, em razão da periculosidade, visto que o delito em tese, foi cometido com violência e grave ameaça.
Ademais, consta na decisão da autoridade judiciária que os beneficiários tentaram empreender fuga, quando os policias deram ordem de parada, bem como foi encontrado com o celular da suposta vítima, e uma faca de tamanha grande, a qual, foi supostamente utilizada na pratica delituosa.
Outrossim, a autoridade judiciária informou ser incabível a aplicação das medidas cautelares, sendo necessária a segregação cautelar para assegurar a ordem pública.
Desta forma, em análise perfunctória típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, “... o juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva. ” (Lex- STJ no 38/337-40).
Referente às questões relacionadas à pandemia, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
Todavia, no presente caso, nota-se que não foi juntado aos autos qualquer documentação comprovando que os pacientes possuam doença grave ou encontram-se no grupo de risco, bem como de que os presos não estejam tendo os cuidados necessários para a não propagação do vírus, portanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.
Por fim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, e salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.